Tribunal: STF
Processo: Rcl 83313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: RESPONSABILIDADE. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN, em 18.8.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN na Ação de Obrigação de Fazer n. 0805165- 97.2025.8.20.5106, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “Da Ilegitimidade Passiva do Município 



    Nesta toada, constata-se que a obrigação de prestação de serviços e a prática de ações que visem a resguardar a saúde dos cidadãos é solidária entre a União, os Estados, os Municípios e Distrito Federal, podendo, portanto, ser exigida de cada um dos entes ora elencados isoladamente. Neste sentido, vale destacar a Súmula 34 desta Corte de Justiça, conforme abaixo transcrito: (...).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde. Ademais, a solidariedade entre os entes federados é um ponto pacífico na jurisprudência do STF, que estabelece que qualquer dos entes pode ser demandado para o fornecimento de medicamentos, tratamentos e procedimentos, sendo possível a inclusão dos demais entes posteriormente, caso necessário para o cumprimento da decisão. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade alegada pelo Município de Mossoró. (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi diagnosticada com Osteoporose grave (CID 10: M80.0) e sofre com fraturas múltiplas, necessitando se submeter a tratamento contínuo com o medicamento Forteo 250mcg/mL (Teriparatida 250mcg/mL), para que seja atendido a recomendação média do uso contínuo, 1 vez ao dia por 2 anos. 



    Nesse contexto, o laudo médico colacionado aos autos (id nº 145303561) atesta que a medicação Teriparatida (Forteo) 250mg/mL é o tratamento ideal para o caso da autora, possuindo eficácia no controle e tratamento da patologia. Ademais, o profissional responsável prescreveu o referido medicamento com vistas a prevenir a ocorrência de novas fraturas, ressaltando que, caso não obtenha acesso ao fármaco, o quadro da paciente apresentará complicações.



    Noutra perspectiva, embora o parecer do NATJUS (id nº 146592001) tenha sido desfavorável à indicação do tratamento, notadamente em virtude da falta de exames colacionados aos autos ‘CONSIDERANDO que não foram anexados exames comprobatórios do diagnóstico e das fraturas descritas, como Radiografias ou outros exames de imagem e Densitometrias Ósseas, que foram descritas, é evidente que, após a elaboração da referida nota técnica, a autora juntou aos autos Relatórios de Densitometria óssea (ids nº 156712935 e seguintes) que demonstram a necessidade do tratamento da paciente com a medicação Teriparatida (Forteo) 250mg/mL.



    Nesse sentido, conforme o próprio parecer do NATJUS (id nº 146592001), a medicação solicitada é indicada para pacientes com osteoporose grave, com múltiplas fraturas. Assim, evidencia-se, pelos resultados dos Relatórios de Densitometria óssea (ids nº 117218194 e seguintes), que a autora se enquadra no perfil de pacientes para os quais o tratamento é recomendado, notadamente considerando os índices T-escore menor ou igual a -3,0 DP ou com fraturas vertebral, além do fato de que a requerente já sofreu fraturas.



    Ademais, em que pese existirem outros medicamentos fornecidos pelo SUS, tais tratamentos não seriam eficazes para o quadro clínico da paciente, tendo em vista o avanço da patologia, conforme demonstrado pelos Relatórios de Densitometria óssea acostados aos autos. Assim, torna-se imprescindível a utilização da medicação solicitada, que se mostra mais apropriada para o tratamento da paciente diante do estágio atual da enfermidade, sendo contraproducente que a autora se submeta a tratamentos que são insuficientes para conter a progressão do seu quadro.



    Dessa forma, embora o fármaco postulado não seja fornecido pela rede pública de saúde, o laudo médico colacionado aos autos esclarece que a medicação Teriparatida (Forteo) 250mg/mL é o tratamento ideal para o caso da autora, sendo imprescindível em virtude da não possibilidade do uso de romossuzumabe (outra opção de terapia anabólica) contraindicado pelo alto risco cardiovascular da paciente, o qual não se presta para o caso da autora.



    Portanto, conclui-se que restaram comprovados os requisitos do Tema 106 do STJ, acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo sido demonstrado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia de tratamentos anteriores; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento.



    Por conseguinte, há respaldo constitucional a compelir o requerido a fornecer o tratamento indispensável à saúde, não podendo erguer barreiras burocráticas que obstaculizam ou mesmo impeçam o tratamento adequado à cidadã - mormente em casos como o presente, em que restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Portanto, é a presente para reconhecer o direito autoral e julgar procedente o feito.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar levantada, revogo a decisão de urgência de ID 148694478; e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais, reconhecendo a obrigação dos entes demandados em, 15 dias, fornecerem o medicamento Teriparatida (Forteo) 250mg/mL, conforme prescrição médica de ID 145303563” (fl. 260, e-doc. 4).



    2. Alega o reclamante que “a imposição de responsabilidade solidária ao Município de Mossoró contraria diretamente os critérios de repartição de competências fixados no Tema 1234, que atribuem ao Estado do Rio Grande do Norte a obrigação de custear o medicamento em questão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explica que, “no caso de origem, é pleiteado o fornecimento de TERIPARATIDA para tratamento de OSTEOPOROSE” e que “o pleito se refere a medicamento não incorporado com custo anual superior a 7 mas inferior a 210 salários mínimos, [pelo que] a responsabilidade pelo fornecimento [seria] do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com ressarcimento posterior da União no percentual de 65%” (fl. 5, e-doc. 1)



    Sustenta que, “ao determinar que o Município de Mossoró forneça o medicamento, de forma imediata e solidária, sem observar a ordem de responsabilidade estabelecida pelo STF, o juízo reclamado desrespeitou os parâmetros vinculantes do Tema 1234” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera, ainda, que “a decisão reclamada obrigou o Município a custear medicamento não incorporado sem demonstrar ou sequer mencionar o atendimento dos critérios exigidos pelos precedentes vinculantes”, pois condenou “os entes com base unicamente na prescrição médica apresentada pela parte autora, ignorando solenemente, em desafio à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a decisão não demonstra, fundamentadamente, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec” ou “a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Insiste que “a Nota Técnica 323004 emitida pelo NATJUS Nacional para o caso específico da autora destacou que existe alternativa disponível no SUS (Romosozumabe), cuja contraindicação não foi comprovada pela parte autora” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão até o julgamento final desta reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da reclamação para cassar a sentença proferida, por ofensa à autoridade dos enunciados nº 60 e 61 da Súmula Vinculante, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, desta vez, com observância (1) dos acordos homologados no Tema 1234, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (no caso, Estado do Rio Grande do Norte), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do acórdão, (2) e ainda dos requisitos exigidos nos Temas 6 e 1234 para concessão de medicamentos não incorporados” (fls. 18-19, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS à beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    7. Na espécie vertente, o juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0805165-97.2025.8.20.5106, condenou o Município de Mossoró/RN e o Rio Grande do Norte a fornecerem, de forma solidária, o medicamento Forteo (Teriparatida) para o tratamento da doença que acomete Maria Aldenia Barbosa Freire.



    O Município de Mossoró/RN alega que a autoridade reclamada não teria observado as regras de fornecimento de medicamento e de repartição de responsabilidades contidas nas teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    Na espécie dos autos, o medicamento tem custo anual de R$ 28.026,12 (vinte oito mil, vinte e seis reais e doze centavos), portanto superior a 7 salários mínimos mas inferior a 210 salários mínimos. 



    A ação foi ajuizada em 13.3.2025, depois do julgamento dos precedentes invocados como descumpridos pela autoridade reclamada.



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, resumiu os fluxos estabelecidos para definição de responsabilidades dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde-SUS:



    “4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados)” (grifos nossos).



    Assim, a competência para processamento da ação é da Justiça Estadual e as condenações impostas ao Estado, serão ressarcidas pela União no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) quando o valor da causa for superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 



    Assiste razão jurídica ao reclamante quanto à primariedade do custeio pelo Estado do Rio Grande do Norte.



    Ademais, ao julgar procedente o pedido da autora no processo da origem para determinar o fornecimento do medicamento, a autoridade reclamada não observou nem justificou, objetivamente, o cumprimento dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal e definidos nas decisões invocadas como paradigmas de descumprimento ao conceder a entrega do medicamento. 



    A autoridade reclamada não observou as exigências constantes do item n. 4 da tese jurídica estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, do item 2, alíneas a, b, c e d, e do item 3, alíneas a e b, da tese do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações, todas ajuizadas pelo Município de Mossoró/RN: Reclamação n. 78.248/RN, de minha relatoria, DJe 22.4.2025; Reclamação n. 78.145/RN, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.5.2025; Reclamação n. 78.215/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.8.2025; Reclamação n. 81.046/RN, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.6.2025; Reclamação n. 78.007/RN, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.4.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria pelo juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN na Ação de Obrigação de Fazer n. 0805165-97.2025.8.20.5106, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora